Tribunal: TJBA
Processo: 8064072-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8064072-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: GILMARIO MATOS DE SANTANA

Advogado(s):
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

EMBARGADO: ANTONIO ANDRE MENDES OLIVEIRA

Advogado(s):
BRENO LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
GILMÁRIO MATOS DE SANTANA
, representado por advogado constituído, contra o Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA, que conheceu parcialmente e, nesta extensão, negou provimento à Apelação Criminal nº 8064072-02.2024.8.05.0001, mantendo a condenação pelos crimes de difamação e injúria em concurso formal impróprio. O Embargante alega omissões, contradições e erro material quanto à aplicação da confissão espontânea, à análise de excludente de ilicitude (exercício regular de direito), à fixação da pena de multa e ao reconhecimento do concurso formal impróprio, requerendo a integração do julgado nos termos dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, este aplicado subsidiariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Acórdão foi omisso ao reconhecer, mas não aplicar concretamente, a atenuante da confissão espontânea; (ii) avaliar se houve omissão quanto à análise da tese de exercício regular de direito, direito de petição e liberdade de expressão; (iii) apurar se houve omissão na fixação da pena pecuniária, à luz da capacidade econômica do réu; (iv) determinar se há contradição no reconhecimento do concurso formal impróprio sem fundamentação suficiente sobre os desígnios autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4.
Não há omissão quanto à confissão espontânea, pois o Acórdão expressamente reconheceu a atenuante e justificou, com base na Súmula 231 do STJ e em precedentes atuais, a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

5.
A tese de exercício regular de direito foi enfrentada e rejeitada, com base em elementos probatórios que demonstram que a “Declaração Voluntária” foi redigida com animus diffamandi e injuriandi, sem conexão com o objeto do procedimento disciplinar. O julgado também afastou a incidência do direito de petição e da liberdade de expressão como escudo para práticas ilícitas, com respaldo em jurisprudência do STF.

6.
Quanto à pena de multa, o voto condutor destacou que foi aplicada
em 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, conforme o método trifásico, e observando o art. 60 do CP. Ressaltou, ainda, que eventual alegação de hipossuficiência econômica deve ser examinada na fase de execução penal.

7.
O reconhecimento do concurso formal impróprio foi fundamentado de forma suficiente, com indicação de que a conduta do Embargante atingiu bens jurídicos distintos — honra objetiva e subjetiva — com desígnios autônomos. A argumentação do Embargante representa mera discordância com a motivação adotada, o que não configura contradição.

8.
Não cabe ao julgador se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que o inconformismo com os fundamentos do julgado não autoriza o uso dos embargos para rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A confissão espontânea reconhecida em sentença não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

2.
A liberdade de expressão e o direito de petição não amparam manifestações com
animus diffamandi
ou
injuriandi
, que se configuram como crimes contra a honra.

3.
A dosimetria da pena pecuniária fixada no mínimo legal observa o método trifásico e atende ao art. 60 do CP, cabendo ao juízo da execução eventual reavaliação quanto à capacidade econômica do condenado.

4.
O reconhecimento do concurso formal impróprio exige demonstração de desígnios autônomos, o que pode ser evidenciado por ataques simultâneos a bens jurídicos diversos, como a honra objetiva e subjetiva, em uma mesma ação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, III; 60; 65, III, “d”; 70, segunda parte; 140. CPP, art. 619. CPC, art. 1.022 (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; AgRg no AREsp 2703015/PA; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/02/2022; STF, AP 891/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/02/2021; STF, Pet 10391/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8064072-02.2024.8.05.0001
, em que figura
,
como
Embargante
,

GILMARIO MATOS DE SANTANA
, representad
o
pelo advogado
Rafael Viera Santa Barbara (OAB/BA 70.988)
,
e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03